Tribunal: TJDFT
Processo: 0733438-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DOENÇA DE PARKINSON ASSOCIADA À DEMÊNCIA. NUTRIÇÃO ENTERAL. OXIGENOTERAPIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso, o agravante, idoso, apresenta quadro clínico grave e irreversível, com diagnóstico de doença de Parkinson associada à demência, disfagia grave, nutrição enteral por gastrostomia, oxigenoterapia contínua, necessidade de fisioterapia motora e respiratória, além de monitoramento neurológico e nutricional, sendo-lhe prescrita internação domiciliar como substituição à hospitalar.
3. A negativa da operadora de plano de saúde, fundada em cláusula contratual excludente e ausência de classificação segundo a Tabela NEAD/ABEMID, revela-se abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
4. O perigo da demora milita em favor do agravante, diante da urgência do tratamento e da gravidade do quadro clínico, sendo inadequado aguardar o regular trâmite processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.